Tribunal: TJDFT
Processo: 0702734-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. DESNECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DA LIDE PELO UNIÃO E PELO BACEN. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO A QUO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante expressa disposição do art. 275 do Código Civil, o credor de devedor solidário pode executar a dívida contra todos, contra alguns dos devedores ou contra apenas um deles. Assim não há falar em litisconsortes passivo necessários da UNIÃO e do BANCO CENTRAL DO BRASIL no pedido de cumprimento de sentença relativos aos expurgos inflacionários nas Cédulas de Crédito Rural.
2. Afastada a integração dos referidos entes, não há falar em incompetência da Justiça Comum do Distrito Federal.
3. No cumprimento de sentença não há margem para redefinir os termos objetivos da sentença condenatória exequenda no que tange aos índices de correção monetária e aos juros de mora incidentes sobre o quantum debeatur.
4. Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual.
5. Agravo de instrumento conhecido e improvido.